Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706738-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AUTO POSTO ALENCAR LTDA EMBARGADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Auto Posto Alencar Ltda. (ID no 27206685, págs. 1-5) contra decisão desta Relatoria que conheceu e deu provimento ao Agravo Interno para admitir a apelação interposta por José Raul Alkmin Leão (ID no 26899629, págs. 1-2). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO